Tribunal: TJBA
Processo: 8003158-91.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003158-91.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETANOS

Advogado(s)
:

APELADO: IRINEU MOREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
MIRIAN GOMES DOS SANTOS, EDNA JARDIM BRAGA SANTOS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR COM O MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE CONCURSO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8003158-91.2023.8.05.0199,
em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE CAETANOS
e, como Apelado,
IRINEU MOREIRA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, .